Tribunal: TJES
Processo: 0022683-62.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Concessão; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022683-62.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLUCIELMO CASSIMIRO CAMPOS e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORAL. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO MISERO NA VALORAÇÃO DA PROVA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício acidentário em face do INSS, sob alegação de desenvolvimento de patologias nos ombros em razão de atividades laborais com movimentos repetitivos e carregamento de peso, arguindo preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, a existência de nexo causal ou concausal e incapacidade laborativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de intimação para apresentação de alegações finais; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de benefício acidentário, especialmente quanto ao nexo causal ou concausal e à incapacidade laborativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A ausência de intimação para alegações finais não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, sendo suficiente o acervo probatório já produzido.
4.
A concessão de benefício acidentário exige a comprovação do acidente ou doença, do nexo causal entre a atividade laboral e a enfermidade, e da incapacidade laboral.
5.
O nexo causal pode decorrer de concausa, desde que o trabalho contribua para a redução da capacidade laboral, nos termos do art. 21, I, da Lei nº 8.213/91.
6.
O laudo pericial judicial conclui pela inexistência de incapacidade laborativa e de nexo causal entre a doença e o trabalho, qualificando a patologia como de natureza comum.
7.
O conjunto probatório não afasta as conclusões do laudo pericial, sendo insuficientes os documentos unilaterais e a prova testemunhal para infirmar a prova técnica especializada.
8.
A ausência de comprovação de nexo causal ou concausal e de incapacidade laboral impede a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados.
9.
O princípio do in dubio pro misero não se aplica à valoração da prova, limitando-se à interpretação normativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1
1
.
A ausência de intimação para alegações finais não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.
1
2.
A concessão de benefício acidentário exige prova do nexo causal ou concausal e da incapacidade laboral.
1
3.
O laudo pericial judicial prevalece quando hígido e não infirmado por outras provas.
1
4.
O princípio do in dubio pro misero não se aplica à valoração da prova.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 21, I; art. 59; art. 86; art. 129, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 31/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19/04/2018; TJES, Apl 0039185-52.2015.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 07/05/2019; TJES, APL-RN 0009549-80.2015.8.08.0011, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 09/04/2019; TJES, Apelação 24050127968, Rel. Subst. William Couto Gonçalves, j. 30/06/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N°
0022683-62.2020.8.08.0024

APELANTE: GLUCIELMO CASSIMIRO CAMPOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS

Preliminarmente, sustenta o recorrente a nulidade do
decisum
por não ter sido intimado para oferecer alegações finais.

Como é cediço, a jurisprudência consolidada orienta-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual a nulidade de ato processual exige a demonstração de prejuízo efetivo e concreto. Nesse sentido:

(...) 8.
De acordo com a jurisprudência do STJ,

a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade. É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas
. 9. No caso,
a parte não se desincumbiu do ônus de indicar claramente os prejuízos advindos da falta de intimação para apresentar as alegações finais, o que impõe a rejeição da nulidade
. Ademais, sem incorrer na vedação da Súmula n. 7/STJ, não há como averiguar, em recurso especial, a existência de prejuízos concretos à agravante, decorrentes da ausência de intimação para apresentar os memoriais finais, anulando, desse modo, a sentença. (...). (AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021)

No caso em análise, verifico que o acervo probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia, e as questões de fato e de direito já haviam sido amplamente debatidas nas manifestações anteriores, especialmente na impugnação ao laudo pericial.

Assim, por não identificar prejuízo ao apelante, que inclusive devolveu o exame da matéria à apreciação desta egrégia Corte, rejeito a preliminar de nulidade arguida.

É como voto

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
GLUCIELMO CASSIMIRO CAMPOS
contra a r. sentença proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que, nos autos da ação acidentária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Nas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para a apresentação de alegações finais. No mérito, sustenta, em síntese, que:
I)
as atividades exercidas na empresa de fabricação de chocolates (movimentos repetitivos e carregamento de peso) contribuíram para o surgimento e agravamento das patologias nos ombros;
II)
o laudo pericial é contraditório ao admitir a redução da capacidade laboral definitiva, mas negar o nexo causal e a necessidade de reabilitação;
III)
a prova testemunhal confirmou as condições penosas de trabalho; e
IV)
deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro misero
.

Rememoro que o autor, ora apelante, ajuizou a presente demanda alegando que, devido ao seu labor habitual como auxiliar de produção, manuseando sacos de 25kg em ritmo acelerado, desenvolveu graves lesões nos ombros (tendinopatia do manguito rotador e bursite).

É cediço que, para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a
prova do acidente
, o
nexo causal entre a doença e o trabalho
e a
existência de sequela redutora da capacidade laboral
.

No que se refere ao nexo de causalidade, cumpre salientar que não se exige que a atividade laboral seja a causa exclusiva do evento acidentário, desde que possua vínculo com a redução ou perda da capacidade de trabalho. Em outras palavras, admite-se, para fins de caracterização do acidente de trabalho, a função laboral como concausa, nos moldes do artigo 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91
1
.

Fixadas tais premissas, observo que, na espécie, foi produzido o laudo pericial judicial de fls. 66/74, no qual o
expert
concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa no momento da produção da prova e de nexo de causalidade entre a doença apresentada e a atividade profissional desenvolvida pelo autor. Destaco, por oportuno, trechos relevantes da prova técnica:

Respostas aos quesitos do Requerido:

[...]

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade:

R: Trata-se de quadro de doença comum.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido?

R: Não.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrente de acidente de trabalho?

R: Não.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual?

R: Não.

[...]

Respostas aos quesitos formulados pela Sra. Juíza:

[...]

3- As atividades do(a) autor(a), de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

R: Não houve agravamento.

4- A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

R: Não foi evidenciado incapacidade durante ato pericial, e sim redução da capacidade laboral, porém não impedido de exercer a mesma atividade.

[...]

Registro que, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, o conjunto probatório não infirma as conclusões do auxiliar do juízo, já que os laudos colacionados aos autos pela parte autora – além de constituírem prova unilateral – não atestam a relação entre a enfermidade e o trabalho. No mesmo sentido, a prova testemunhal, embora útil para descrever a rotina de trabalho, não possui aptidão técnica para se sobrepor à conclusão médica especializada quanto à capacidade laboral do segurado ou à origem de suas patologias, mormente quando o laudo pericial judicial se mostra hígido, imparcial e bem fundamentado.

Destarte, é forçoso concluir que a requerente não se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente, não tem direito ao recebimento dos benefícios acidentários, haja vista a existência de prova conclusiva no sentido de que inexiste a incapacidade laboral e que a alegada doença vivenciada pelo autor não guarda correlação de causa ou concausa com a atividade laborativa então desempenhada. A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE. PROVA PERICIAL HÍGIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quando o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento. (STJ, AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018). 2. A concessão do auxílio-doença de natureza acidentária pressupõe a comprovação da relação de causalidade entre o acidente e o trabalho e a incapacidade laboral temporária do segurado. 3. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, é de rigor a comprovação I) do acidente laboral, II) da incapacidade, ainda que relativa, mas permanente, para o exercício do labor habitual e III) da existência de nexo de causalidade entre o acidente e o fato gerador do benefício, de forma que a ausência de demonstração de quaisquer um deles resultará na improcedência da pretensão inicial. 4.
Não demonstrado o nexo de causalidade ou concausalidade entre a doença suportada pelo autor e o desempenho de seu trabalho, resta obstado o deferimento dos almejados benefícios previdenciários
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0039185-52.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 07/05/2019; DJES 17/05/2019).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE. 1. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, ficar incapacitado para seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos (Lei nº 8.213/91, art. 59). 2. Para a concessão de qualquer benefício por acidente ou doença de trabalho, faz-se mister a comprovação do nexo causal entre a doença/acidente e o labor. 3.
Afastado o nexo de causalidade entre a doença apresentada pela segurada e a atividade laboral exercida, é indevida a concessão dos benefícios pleiteados na inicial.
4. Recurso provido. Reexame necessário prejudicado. (TJES; APL-RN 0009549-80.2015.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 09/04/2019; DJES 03/05/2019).

Cumpre mencionar, ainda, que não é possível afastar a conclusão do auxiliar da justiça acerca do quadro clínico da requerente/apelante com fundamento no princípio do
in dubio pro misero
, porquanto este cuida de uma técnica de interpretação normativa
2
, e não de valoração probatória. Nessa esteira de pensamento, destaco o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO – PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E O TRABALHO – INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO OPERARIO – INAPLICABILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA 1 – Nos termos do art. 436, do CPC, o Juiz não está adstrito ao Laudo Pericial. Entretanto, nada impede de tê-lo como fundamento de sua convicção, especialmente nos casos em que inexistam outros elementos ou fatos provados, capazes de ilidir a prova técnica.
2
–
O Laudo Pericial forneceu elementos suficientes para concluir que a lesão do Apelante não possui nexo causal com o trabalho. 3
–
O princípio do
in dubio pro misero
, ou do
in dubio pro operario
, não tem aplicação no campo da avaliação probatória, mas sim na seara da hermenêutica jurídica, quando recomenda que a lei seja interpretada da forma mais benéfica ao obreiro.
4 – Apelação conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação, 24050127968, Relator Substituto: WILLIAM COUTO GONCALVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2010, Data da Publicação no Diário: 17/09/2010)

Logo, ausentes os requisitos legais indispensáveis – notadamente a incapacidade laboral e o nexo de causalidade acidentário –, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto para, no mérito,

NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Sem condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, dada a isenção conferida pelo artigo 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91 e por inexistir verba honorária arbitrada em seu desfavor no juízo de origem.

É como voto.

EDNALVA DA PENHA BINDA

Desembargadora Substituta

Relatora

1
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I – o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

2
CASTRO, Carlos Alberto de, LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário, 19ª edição. Forense, 03/2016. VitalSource Bookshelf Online.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.